Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
1.1 In casu, o fato de a sentença proferida ter decidido pela total procedência da inicial, obsta a condenação da autora em honorários advocatícios, porquanto aquele que sucumbiu deve responder pela verba honorária sucumbencial, em homenagem ao Princípio da Sucumbência, corolário do art. 85 do CPC.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3. No caso dos autos, a fixação com base no valor da causa gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.